Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Misael Aguilar Silva Júnior (gestão: 2005-2008) e Isaac Cavalcante de Carvalho (gestão: 2009-2016), como então prefeitos de Juazeiro  BA, diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse n.o 0238139-81/2007 celebrado entre o então Ministério das Cidades e o aludido município para a elaboração de projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de R$ 1.584.955,01 em recursos federais e R$ 84.421,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para 27/12/2007 a 5/3/2017;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Misael Aguilar Silva Júnior (gestão: 2005-2008) e Isaac Cavalcante de Carvalho (gestão: 2009-2016), como então prefeitos de Juazeiro - BA, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse n.o 0238139-81/2007 celebrado entre o então Ministério das Cidades e o aludido município para a elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de R$ 1.584.955,01 em recursos federais e R$ 84.421,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2007 a 5/3/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Misael Aguilar Silva Júnior no presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Isaac Cavalcante de Carvalho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor (em R$) 26/12/2008 80.357,22 9.3. aplicar em desfavor de Isaac Cavalcante de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.